Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700915-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANETE RODRIGUES DE SOUZA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0736822-87.2024.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência onde postulava determinar ao Distrito Federal a lhe submeter a procedimento cirúrgico de injeção intra-vítreo, mediante múltiplas aplicações de lucentis. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 58743307. O Juízo de origem noticia a prolação de sentença, confirmando a tutela de urgência e julgando parcialmente procedente a pretensão autoral (ID 62291024), o que desafia recurso próprio. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Agravo de Instrumento. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.